Tribunal: TJDFT
Processo: 0753158-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. REDUTOR. INAPLICABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO (ART. 40, III, LEI 11.343/2006). MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão suficientemente comprovadas; (ii) estabelecer se é aplicável a minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, diante das circunstâncias do caso e dos elementos de prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria se comprovam pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais, filmagens e depoimentos policiais colhidos em juízo, que confirmam a venda de droga a usuário e a posse de outras porções destinadas à mercancia.
4. Os depoimentos policiais possuem força probatória quando coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos, conforme jurisprudência desta Turma e do STJ.
5. A aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 exige requisitos cumulativos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa. 5.1. A confissão do acusado de que já havia vendido drogas em outras oportunidades, somada às denúncias e às circunstâncias da prisão, demonstram dedicação habitual à traficância, afastando a causa de diminuição.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPP, art. 386, V e VII; CP, arts. 33, §1o, b, §2o, b, §3o, 44 e 77; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o, e 40, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1805672, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 25.01.2024; STJ, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25.10.2022; STF, HC 197326 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 30.08.2021; TJDFT, Acórdão 1622336, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Ana Maria Amarante, j. 29.09.2022.